Tribunal: STF
Processo: ARE 1506625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 368, p. 21):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. SUSCITADA A NULIDADE DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. AGENTES PÚBLICOS QUE SE ENCONTRAVAM NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE CELULAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS RELACIONADAS AOS FATOS APURADOS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INCUMBÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL DE EFETUAR AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE MANUSEIO POR AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DO CELULAR APREENDIDO DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE, COM O OBJETIVO DE COLACIONAR AOS AUTOS DIÁLOGOS QUE AUXILIEM NA COLETA DE PROVAS RELACIONADAS AO FATO CRIMINOSO APURADO. RELATÓRIO POLICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PERÍCIA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 159 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA SÚMULA 361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADEMAIS, DOCUMENTO ELABORADO POR AGENTE POLICIAL DETENTOR DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE MÁFÉ DO AGENTE PÚBLICO OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR O APELANTE. PRECEDENTES. NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. IDONEIDADE DA PROVA PRESUMIDA. MANUSEIO DO APARELHO CELULAR POR AGENTE POLICIAL COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR O RELATÓRIO PRELIMINAR QUE NÃO INVALIDA A PROVA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DOS DIÁLOGOS NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE QUE AS TRANSCRIÇÕES SEJAM EFETUADAS POR PERITOS. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS ORIUNDAS DE ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO DESEMPENHADA POR AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE 92G DE COCAÍNA. PRIMEIRO DENUNCIADO FLAGRADO ENTREGANDO ENTORPECENTES A USUÁRIO, QUE REALIZOU O PAGAMENTO POR PIX NA CONTA DO SEGUNDO DENUNCIADO. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAL CIVIL CORROBORADOS POR DADOS EXTRAÍDOS DE TELEFONE CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO TELEFONE CELULAR QUE DEMONSTRAM A ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA ASSOCIAÇÃO DOS APELANTES PARA A PRÁTICA DO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06). DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 144, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilegalidade da busca pessoal e, portanto, de todos os atos posteriores ao flagrante, porquanto realizada pela Guarda Municipal.



    Nesse sentido, assevera que “não cabe à Guarda Municipal exercer a função de polícia ostensiva, mesmo se houver elementos concretos de fundada suspeita, a busca pessoal só será válida se realizada por autoridades cujo poder de polícia é previsto constitucionalmente, o que não é o caso da Guarda Municipal“ (eDOC 379, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em face da deficiência da fundamentação da preliminar formal de repercussão geral (eDOC 396).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na fundamentação deficiente da preliminar de repercussão geral, tendo em vista que o recorrente limitou-se a apresentar uma argumentação genérica. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente